Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Processo : 0715514-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] em ação movida por RAIMUNDA ALMEIDA DE SIQUEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., objetivando a restituição de valores da conta do PASEP e compensação por dano moral, na qual o Juízo a quo, a requerimento do réu, aqui agravado, declinou da competência em favor do “Juízo competente da Comarca de Chapadinha - MA”. A agravante sustenta a admissibilidade do recurso, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz que o caso em comento se amolda ao julgado, em razão da urgência advinda da inutilidade do julgamento em apelação, visto que o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos a Comarca de Chapadinha/MA, dificultando sua defesa. Assevera que, diferente do que foi interpretado pelo Juízo a quo, sua escolha pelo ajuizamento da ação na sede do agravado não decorreu de forma aleatória nem por mera opção do advogado, mas sim de forma fundamentada no CPC e na jurisprudência. Aponta o entendimento jurisprudencial quanto a possibilidade de o consumidor propor ação onde considerar ser facilitada sua defesa. Pede o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que a ação tramite no juízo da sede da pessoa jurídica ré. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça, para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de insuficiência financeira da agravante apresentada na origem[2]. Prosseguindo, destaco que, embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Quanto ao pedido liminar, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque não há cogitar do risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se a decisão agravada condicionou a remessa dos autos ao Juízo apontado como competente à preclusão do pronunciamento judicial. Assim, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16689607. [2] Id. 16690760 – p. 30.